Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-15.2015.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-15.2015.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA

APELADO: ELIANA DE LIMA CARNEIRO

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA LOTADA EM ESCOLA LOCALIZADA EM ÁREA RURAL. GRATIFICAÇÃO POR DIFÍCIL ACESSO. SUSPENSÃO INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Capela do Alto Alegre/BA contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, integrante da carreira do magistério, condenando o ente municipal a restabelecer o pagamento da gratificação por exercício em local de difícil acesso, suspensa desde abril de 2015, bem como ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, com juros e correção monetária. A apelada exerce suas funções docentes em unidade escolar situada em zona rural, circunstância incontroversa nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a suspensão da gratificação por deslocamento (difícil acesso), prevista em legislação municipal, foi indevida, ensejando o restabelecimento do pagamento e a condenação do Município ao pagamento das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal se encontra preservada quando o recorrente ataca de forma específica os fundamentos da sentença, expondo de modo claro as razões de fato e de direito que sustentam sua irresignação, como ocorreu no caso dos autos.
A Lei Municipal nº 510/2012, art. 18, I, “c”, assegura gratificação a professores que atuem em áreas de difícil acesso, benefício reconhecido anteriormente pela própria Administração Municipal à servidora apelada desde o ano de 2012.
A suspensão do pagamento da gratificação, a partir de abril de 2015, não se amparou em qualquer ato formal ou em justificativa legal válida, tampouco se comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.
A alegação do Município de que a suspensão da verba foi decorrente de acordo para adequação ao piso nacional do magistério e fornecimento de transporte não se comprovou documentalmente nos autos.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de reconhecer o direito à gratificação por difícil acesso a servidores efetivos que atuem em unidades escolares da zona rural, cabendo ao ente público demonstrar, de forma idônea, a legalidade da suspensão do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recorrente observa o princípio da dialeticidade quando ataca de modo específico os fundamentos da sentença.
A gratificação por exercício em local de difícil acesso é devida ao servidor que atue em unidade escolar rural, conforme previsão legal específica.
Incumbe ao ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor à percepção da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A ausência de comprovação da legalidade da suspensão do pagamento impõe o restabelecimento da verba e o pagamento das parcelas vencidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVIII; art. 39, §3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §4º, II; Lei Municipal nº 510/2012, art. 18, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000095-07.2015.8.05.0048, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500398-55.2017.8.05.0105, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 16.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000088-15.2015.8.05.0048
, oriundos da Comarca de Igaporã, em que figuram como
apelante o
MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
e como apelada
ELIANA DE LIMA CARNEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator